Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RITO ESPECÍFICO. AUTOS APARTADOS. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. DECISÃO PRECIPITADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma, seguindo rito específico previsto no art. 133 e seguintes do CPC, com a produção de provas e a citação da parte adversa.
2. No caso dos autos, verifica-se que a parte peticionou requerendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que o juízo, sem observar o rito previsto na lei, indeferiu a desconsideração.
3. Resta clara a existência de error in procedendo e a invalidade da decisão proferida que não instaurou o incidente, não observando o procedimento previsto no Código de Processo Civil, e ofendendo, assim, ao devido processo legal.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.